Tribunal: TJMT
Processo: 1020944-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020944-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORA AMANDA ARAUJO ABREU - CPF: 062.227.339-64 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), MATHEUS FABRIZIO - CPF: 042.284.871-90 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB PRIMAVERA - CNPJ: 05.241.619/0002-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação cautelar antecedente, determinou, de ofício, a retificação do valor da causa para R$ 464.606,23, com base no art. 292, § 3o, do CPC, em razão do conteúdo econômico efetivamente pretendido, e determinou a complementação das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

A parte agravante alegou que o valor inicialmente atribuído à causa era estimativo, dado o caráter urgente da cautelar, e que o real proveito econômico seria limitado à quantia de R$ 68.132,01, correspondente aos encargos supostamente abusivos apurados por perícia particular.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em ação cautelar antecedente, é possível ao juízo retificar de ofício o valor da causa com base no valor integral da obrigação cuja exigibilidade se pretende suspender.

III. Razões de decidir

O pedido cautelar visa à suspensão da exigibilidade integral da Cédula de Produto Rural, o que revela que o conteúdo econômico da demanda corresponde ao valor total do contrato.

Nos termos do art. 292, II, do CPC, a pretensão de suspender efeitos de título de crédito deve ter como parâmetro o valor total da obrigação, permitindo-se ao juízo retificar o valor atribuído à causa quando este não refletir o conteúdo econômico discutido.

Precedentes desta Corte indicam que, nas hipóteses de suspensão da exigibilidade da dívida, o valor da causa corresponde ao total do contrato, ainda que haja discussão de encargos considerados abusivos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O valor da causa, em ação cautelar antecedente que visa à suspensão da exigibilidade de obrigação representada por título de crédito, corresponde ao valor total do contrato. 2. É legítima a retificação de ofício do valor da causa pelo juízo, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, quando verificada discrepância entre o valor atribuído e o proveito econômico efetivamente pretendido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, II, e § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 10229215520208110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câm. Direito Privado, j. 20.04.2021; TJMT, RAI 00983101020138110000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câm. Direito Privado, j. 11.02.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matheus Fabrizio em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos 10000682-09.2025.8.11.0024, determinou a emenda à inicial e retificou de ofício o valor atribuído à causa, conferindo à demanda o valor da integralidade dos contratos objetos da lide.

Inconformado, o agravante pretende a reforma do referido
decisum
, alegando que inicialmente apontou como valor da causa o valor do proveito econômico pretendido de R$ 68.132,01 (sessenta e oito mil, cento e trinta e dois reais e um centavos), enquanto o juiz
a quo
entendeu por bem retificar o valor da causa para o valor total do contrato em questão, determinando o recolhimento de custas no valor de R$ 12.626,34 (doze mil seiscentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos).

Destaca, o agravante, que não pretende a revisão total do contrato, mas apenas a revisão parcial das cláusulas e a aplicação das normas específicas do crédito rural, com vistas à prorrogação da dívida em condições razoáveis, de maneira que a determinação de recolhimento de custas no valor estabelecido pelo magistrado inviabilizaria o seu acesso à justiça. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo à referida decisão, com o prosseguimento dos autos originários independentemente da complementação das custas processuais, até o julgamento do mérito deste agravo.

O pedido de urgência foi deferido conforme id. 296629873.

As informações foram juntadas no id. 306002999.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente, proposta por Matheus Fabrizio, produtor rural, em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – Sicoob Primavera, com o objetivo de obter, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade da dívida representada pela Cédula de Produto Rural Financeira n.o 31521361, com a consequente abstenção de qualquer ato de inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, até ulterior deliberação no bojo da ação principal revisional.

A demanda foi ajuizada sob a alegação de que o agravante, diante de frustração na atividade agropecuária e de fatores externos de ordem mercadológica, faria jus à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da legislação específica que disciplina o crédito rural.

Consta que, inicialmente, o valor atribuído à causa foi estimado em R$ 10.000,00, em seguida, após provocação do juízo singular, houve o aditamento para o valor de R$ 68.132,01, o qual, segundo perícia contábil particular apresentada pelo autor, corresponderia à quantia considerada como excesso indevidamente cobrado no contrato em questão.

Contudo, sobreveio a decisão agravada, por meio da qual o magistrado de origem, valendo-se do poder conferido pelo art. 292, § 3o, do CPC, retificou de ofício o valor da causa para R$ 464.606,23, correspondente ao saldo devedor integral do contrato, conforme demonstrado em planilha acostada pelo próprio autor no processo originário, e determinou a intimação para complementação das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando que: (i) o valor inicialmente atribuído à causa era meramente estimativo, dado o caráter preparatório da medida cautelar e a urgência da prestação jurisdicional invocada; (ii) a pretensão efetiva se limitaria à discussão dos encargos reputados abusivos, razão pela qual o proveito econômico real estaria circunscrito à quantia de R$ 68.132,01, objeto do laudo pericial particular; (iii) a exigência de custas sobre o valor total do contrato comprometeria o acesso à justiça e violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, razão não lhe assiste.

A análise do pedido formulado na exordial evidencia, com clareza, que a pretensão deduzida em juízo é no sentido de impedir, por meio de medida liminar, a exigibilidade da obrigação como um todo, ou seja, de sustar os efeitos jurídicos da CPR n.o 31521361 em sua integralidade, até que sobrevenha decisão no processo principal.

Não se trata, pois, de impugnação pontual de cláusulas contratuais específicas ou de encargos isolados, mas sim de um pedido com evidente conteúdo patrimonial correspondente ao valor total da obrigação que se busca suspender.

A esse respeito, o art. 292, § 3o, do CPC estabelece que:

“§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Cabe destacar que, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo legal, o valor da causa, em ações que tenham por objeto a modificação ou a suspensão de ato jurídico, deve ser o valor do ato ou de sua parte controvertida.

No caso em exame, constata-se que a parte autora não limitou a controvérsia a parcelas específicas, mas requereu a suspensão global dos efeitos da cédula rural, o que equivale a colocar em questão a totalidade do seu valor.

Mesmo o aditamento posterior, que sugere um valor de R$ 68.132,01, oriundo de laudo contábil unilateral, não altera o núcleo do pedido liminar formulado na peça inaugural, o qual permanece voltado à inexigibilidade total do contrato enquanto se aguarda o deslinde da ação principal.

Assim, fica evidenciado que o conteúdo econômico do pedido cautelar é objetivo, mensurável e corresponde ao valor devido integral da CPR: R$ 464.606,23, tal como bem observado pelo juízo de primeiro grau.

O argumento de que a tutela antecipada teria valor estimativo por se tratar de medida antecedente não encontra guarida na melhor doutrina nem na jurisprudência consolidada, que exige correlação entre o valor da causa e o benefício econômico imediato pretendido com a medida judicial.

Nesse sentido, em casos semelhantes ao presente, já decidiu esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALOR DA CAUSA – PLEITO DE REVISÃO DE CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS COM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – BENEFÍCIO FINANCEIRO ALMEJADO CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DAS CÉDULAS RURAIS – READEQUAÇÃO DO VALORDA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O proveito econômico pretendido na ação revisional de contratos bancários ou cédulas rurais onde haja sido formulado pedido de suspensão da exigibilidade da dívida corresponde ao valor total dos contratos ou cédulas em revisão.
”
(TJMT, RAI 10229215520208110000 MT, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20.04.2021 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 526 DO CPC – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PLEITO DE REVISÃO DE CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS COM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – BENEFÍCIO FINANCEIRO ALMEJADO CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DAS CÉDULAS RURAIS – READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso por descumprimento do art . 526 do CPC pressupõe comprovação da desobediência do comando legal por parte do agravante.
2. O proveito econômico pretendido na ação revisional de contratos bancários ou cédulas rurais onde haja sido formulado pedido de suspensão da exigibilidade da dívida corresponde ao valor total dos contratos ou cédulas em revisão
.”
(TJMT, RAI 00983101020138110000 98310/2013, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.02.2014 – negritei)

Logo, ainda que a perícia particular do autor tenha indicado eventual excesso contratual, isso não esvazia o alcance patrimonial da tutela cautelar antecedente pretendida. O Poder Judiciário, ao ser chamado a intervir cautelarmente para suspender os efeitos de um contrato, o faz sobre todo o vínculo obrigacional, e não apenas sobre seus aspectos pontuais.

O valor da causa, portanto, deve refletir esse alcance global, pois é isso que está efetivamente em juízo, de maneira que a decisão agravada não merece qualquer reparo por esta instância revisora, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025